Tribunal: TJSP
Processo: 2070829-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" –
Insurgência contra decisão que suspendeu o processo, com base no Tema 1264, afetado pelo STJ - Todas as ações referentes à possibilidade de a dívida prescrita poder ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" –
Insurgência contra decisão que suspendeu o processo, com base no Tema 1264, afetado pelo STJ - Todas as ações referentes à possibilidade de a dívida prescrita poder ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, devem permanecer suspensas em razão do mencionado Tema 1.264, afetado pelo STJ – Ação originária fundada na violação à Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) relacionada à dívida que teria sido incluída na plataforma, na qual também se discute, ainda que de forma subsidiária, acerca da possibilidade de inserção de débito prescrito e suas consequências - Hipótese que se amolda à discussão dos autos, ainda que seja utilizada como tese subsidiária - Decisão mantida - Agravo improvido